Tribunal: TJDFT
Processo: 0726842-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Processo : 0726842-38.2022.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se os agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade do recurso, tendo em vista a interposição do agravo em 15/08/2022, a despeito da disponibilização da decisão agravada no DJe em 13/07/2022. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator